Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL – INVIÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – DESCRIÇÃO DO CASO:
Apelação interposta por Leonardo Augusto de Souza contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Cominou-se ao recorrente a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, ao valor unitário mínimo legal vigente à época do fato.
No recurso, a defesa pleiteia a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De maneira subsidiária, requer a exclusão da valoração negativa da conduta social, visando ao redimensionamento da pena. Assim, caso seja aceita a exclusão da conduta social, requer a aplicação do regime inicial semiaberto.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
1. Autoria e materialidade do crime
2. Possibilidade de afastamento da valoração negativa da conduta social.
3. Ocorrência de bis in idem no reconhecimento da agravante da reincidência concomitantemente com a valoração negativa da conduta social.
4. Possibilidade de modificação de regime inicial de cumprimento de pena.

III – SOLUÇÃO PROPOSTA: O recurso é conhecido, mas as razões defensivas não são suficientes para modificar o resultado do julgamento em primeiro grau de jurisdição.

IV – DISPOSITIVO: Em face da análise dos autos, a Corte nega provimento ao recurso, mantendo a condenação imposta, justificando (i) que a absolvição se torna inviável mediante o reconhecimento do especial valor probatório do depoimento de policiais, os quais possuem fé pública no exercício de suas funções (precedentes); (ii) que a conduta social foi corretamente valorada negativamente em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena de crime anterior (precedentes TJDFT e STJ); (iii) que a valoração negativa da conduta social em razão de crime cometido durante o cumprimento de pena não configura bis in idem pelo reconhecimento da reincidência, uma vez que não se trata de utilização específica de condenação pretérita, mas sim de reconhecimento da quebra de confiança do Estado depositada no apenado.

V – LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
1. art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003
2. Tema Repetitivo 1.077 do STJ (realização de distinguishing)
3. Acórdão 1850071, 07346920320238070003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Acórdão 1884891, 07393830320228070001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. AgRg no RHC 086862/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 20/02/2018,DJE 28/02/2018
6. AgRg no AREsp 1130365/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 21/09/2017,DJE 04/10/2017
7. HC 407310/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 19/09/2017,DJE 27/09/2017